Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-23.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-23.2021.8.14.0111

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. INFERTILIDADE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico cometido em cirurgia realizada na rede pública estadual, que resultou na infertilidade da autora da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos de erro médico praticado por agente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.
4. Restou comprovado nos autos que a autora foi submetida, por erro médico, à retirada do ovário esquerdo, quando o correto seria a remoção do ovário direito, o que posteriormente demandou nova cirurgia e culminou em histerectomia total, tornando-a infértil.
5. A fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 encontra respaldo na jurisprudência pátria e se mostra adequada à gravidade da lesão sofrida, ao sofrimento físico e psicológico enfrentado pela autora e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O simples inconformismo do ente estatal com o valor arbitrado, sem demonstração de descompasso com a jurisprudência ou com os parâmetros legais, não autoriza a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do Estado por erro médico praticado por seus agentes é objetiva, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.
2. A indenização por danos morais decorrentes de erro médico deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo legítima a fixação no valor de R$ 100.000,00 em caso de infertilidade permanente da vítima.
3. O inconformismo com o valor da indenização, sem demonstração de excesso arbitrário ou dissídio jurisprudencial, não justifica a revisão da quantia fixada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJ-SP, AC nº 1007272-52.2019.8.26.0005, Rel. Des. Costa Netto, j. 25.05.2023; TJ-MG, AC nº 1004013-00.4584-8/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 30.08.2017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800330-23.2021.8.14.0111
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21863740) interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20912014 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o Estado Agravante ao pagamento do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais à parte autora, por procedimento cirúrgico executado de maneira errada, ensejando em danos psicológicos e físicos irreversíveis para a autora, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.
Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a quantia condenatória é de valor exorbitante, não devendo a mesma ultrapassar o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Afirma que, o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais (e mantido na decisão monocrática), R$ 100.000,00 (cem mil reais), é absolutamente incompatível com a realidade praticada pelos tribunais brasileiros em situações envolvendo erro médico, devendo ser reduzido.
Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22185629), na ocasião o Agravado expõe que, o quantum elaborado para fins indenizatórios e prolatado em sentença pelo juízo a quo é de totalidade adequada, devendo ser mantido.
Sustenta que, até hoje a Agravada sofre danos advindos dessa situação, tudo devidamente comprovado aos autos.
Elenca que, passou e ainda passa por traumas, angústias, sofrimentos, medos, choros, que se abrangeu para além da Agravada, para os demais familiares, tudo muito bem enfatizado na sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o Estado Agravante ao pagamento do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais à parte autora, por procedimento cirúrgico executado de maneira errada, ensejando em danos psicológicos e físicos irreversíveis para a autora, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20912014):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal da apelada e condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais), acrescidos de juros de mora, de acordo com a remuneração adicional da caderneta de poupança e a partir do evento danoso.
Analisando os autos, observa-se que a questão se cinge a respeito da reparação/indenização por danos morais e materiais alegados pela Autora, suportados em virtude de erro médico sofrido pela mesma em razão de procedimento cirúrgico realizado em local diverso do indicado, qual seja: ovário esquerdo. A análise, portanto, se constitui em verificar se há excesso na estipulação de valor a ser indenizado.
Se baseia no instituto da responsabilidade civil a discussão acerca da possibilidade de se impor àquele que causa dano a alguém o dever de reparar a lesão causada.
A matéria, tem amparo nos arts. 5º, X, da Constituição Federal e 186, 187 e 927 do Código Civil e atribui a necessidade de comprovação cumulativa de conduta – ação ou omissão voluntária, – dano – ou seja, uma lesão juridicamente relevante, material ou estética – e nexo de causalidade – consistente no liame fático a demonstrar que a conduta foi capaz de gerar o dano sofrido.
Quando essa responsabilidade é analisada como no caso nos autos, em que a Administração Pública está envolvida na lesão, faz-se mister conhecer o que preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Pela Teoria do Risco Administrativo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, observado o art. 37, §6º2 da Constituição da República.
A condenação do Estado do Pará deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
No caso dos autos foram comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público Estatal, senão vejamos:1- pelas fichas de inscrição/acompanhamentos médicos juntados à exordial, que o acompanhamento da parte autora, ora Apelante, eram realizados pelo Estado do Pará, no Hospital Geral de Ipixuna; 2- Pelos laudos de Ultrassonografias antes e depois da cirurgia realizada, de id. 14161947, que o ovário direito permaneceu e que foi retirado o esquerdo de forma errônea; 3- O erro médico comprovado pelo documento de Id. 14161952, demonstrando que a cirurgia realizada no dia 07/03/2021 retirou o ovário esquerdo da Autora; 4-A Autora precisou realizar histerectomia total (retirada do útero e do ovário direito), tornando-se totalmente infértil, em razão do erro médico aqui em questão.
O Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406, de 10.01.2002), prevê expressamente a obrigação de indenizar qualquer espécie de dano causado a alguém, ainda que somente moral, em seus artigos 186 e 927:
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O sofrimento suportado pela Apelada após o erro médico que ocasionou o processo é quase imensurável em termos financeiros posto que a Apelada fora obrigada a fazer histerectomia total (retirada do útero), retirando a possibilidade de ter filhos novamente bem como todo o sofrimento ocasionado após a experiência traumática.
Há jurisprudências pátrias com casos semelhantes que reforçam o entendimento do juízo a quo:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – "Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121" – Nova prova pericial desnecessária – Preliminar afastada. Erro médico - Falha no atendimento da autora – Autora com gravidez tubária na trompa esquerda – Cirurgia realizada em trompa errada – Retirada da trompa
direita – Posteriormente, foi necessária a realização de cirurgia de emergência para a
retirada da trompa esquerda, em razão da gravidez ectópica – Erro médico evidente –
Risco de vida da autora devido à demora para se interromper a gravidez tubária – Erro, ademais, que causou a infertilidade da autora – Laudo pericial que concluiu que as condutas médicas não foram adequadas e foram determinantes para o risco de vida da autora e sua infertilidade – Responsabilidade do hospital corretamente reconhecida, em razão da falha dos seus prepostos – Danos morais evidentes – Indenização devida – Valor dos danos morais
fixado com razoabilidade em R$ 100.000,00 - Honorários advocatícios fixados com razoabilidade em 10% do valor da condenação – Trabalho diligente exercido pelo patrono da
autora – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP– Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10072725220198260005 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 25/05/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - RETIRADA DE OVÁRIO ESQUERDO - EXAMES E INDICAÇÕES PARA RETIRADA DE OVÁRIO DIREITO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NOS PRONTUÁRIOS – DOCUMENTOS ATESTANDO RETIRADA DE OVÁRIO DIREITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. O médico deve descrever, minuciosamente e de modo justificado, no prontuário de atendimento de seu paciente, o que encontrou e o que foi realizado em sua atuação cirúrgica. Se ele, ao
invés de retirar o ovário direito indicado para cirurgia, extrai o ovário esquerdo da paciente, deve descrever essa conduta e sua justificativa no prontuário de atendimento, sob pena de responsabilidade. A redução do patrimônio anatômico sempre desagrada a qualquer paciente, gerando danos morais. (TJ-MG - AC: 10040130045848001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017)
Portanto a importância fixada pelo Juízo a quo, R$100.000,00 (cem mil reais), se apresenta justa e em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Não há razão para reformas.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos condenatórios da sentença proferida pelo juízo a quo no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de Danos Morais sofridos pela Autora, ora recorrida.

É válido elencar que a autora comprovou nos autos ter sido submetida a procedimento cirúrgico executado de maneira incorreta, no qual a recorrida teve seu ovário esquerdo removido, quando, na verdade, deveria ter sido removido o ovário direito. A autora passou por nova cirurgia, após piora no estado de saúde, tendo que remover seu ovário restante, ficando assim sem nenhum.

Diante do exposto, é claro o dano psicológico e físico sofrido pela ora Agravada, que ficou infértil por conta do ocorrido, bem como alega passar por instabilidade hormonal e emocional até os presentes dias pelos motivos supramencionados.

A partir deste contexto, a quantia condenatória se prova adequada ao caso em tela, além de se mostrar em conformidade com a jurisprudência pátria. Transcrevo da decisão em debate:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – "Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121" – Nova prova pericial desnecessária – Preliminar afastada. Erro médico - Falha no atendimento da autora – Autora com gravidez tubária na trompa esquerda – Cirurgia realizada em trompa errada – Retirada da trompa
direita – Posteriormente, foi necessária a realização de cirurgia de emergência para a
retirada da trompa esquerda, em razão da gravidez ectópica – Erro médico evidente –
Risco de vida da autora devido à demora para se interromper a gravidez tubária – Erro, ademais, que causou a infertilidade da autora – Laudo pericial que concluiu que as condutas médicas não foram adequadas e foram determinantes para o risco de vida da autora e sua infertilidade – Responsabilidade do hospital corretamente reconhecida, em razão da falha dos seus prepostos – Danos morais evidentes – Indenização devida – Valor dos danos morais
fixado com razoabilidade em R$ 100.000,00 - Honorários advocatícios fixados com razoabilidade em 10% do valor da condenação – Trabalho diligente exercido pelo patrono da
autora – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP– Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10072725220198260005 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 25/05/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20912014, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 09/06/2025